Tribunal: TJDFT
Processo: 0736173-88.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE OPÇÃO EXPRESSA. MANUTENÇÃO NO REGIME PRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para determinar que o Distrito Federal e o IPREV/DF emitam nova declaração de regime previdenciário, devendo apontar que o autor pertence, desde a primeira posse em cargo público do DF, ao regime próprio de previdência social, sob pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o IPREV/DF é parte legítima para figura no polo passivo da lide; (ii) se houve prescrição quinquenal; (iii) se a parte autora faz jus à emissão de nova declaração de regime previdenciário em que conste a vinculação ao RPPS desde a primeira posse em cargo público do DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC); de acordo com o STJ, as condições da ação devem ser analisadas de forma abstrata, a partir da narrativa fática apresentada pela parte autora em sua peça inicial, à luz da teoria da asserção; no caso dos autos, o IPREV é indicado na peça inicial como a entidade responsável por gerir os recursos destinados à previdência complementar dos servidores públicos do DF; portanto, preliminar rejeitada.
3.2. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a ação meramente declaratória é imprescritível, salvo quando houver pretensão condenatória, situação em que deve ser aplicado o prazo quinquenal disposto no Dec. no 20.910/1932; no caso dos autos, o recorrido busca tão somente a expedição de nova declaração pela Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF destinada ao Ministério Público Federal – MPF, informando o enquadramento prévio no RPPS/DF, viabilizando o atual enquadramento no RPPS da União; portanto, prejudicial de mérito da prescrição rejeitada (Acórdão no 1987828).
3.3. A Constituição Federal estabelece que a aplicação do regime de previdência complementar aos servidores que ingressaram no serviço público antes de sua instituição depende de prévia e expressa opção do interessado.
3.4. A Lei Complementar Distrital no 932/2017 assegura a esses servidores a permanência no regime próprio de previdência social, facultando a adesão ao regime complementar apenas mediante manifestação voluntária.
3.5. No caso concreto, não há nos autos qualquer documento que comprove a opção expressa do recorrido pelo regime de previdência complementar, ônus probatório que incumbia ao Distrito Federal.
3.6. Verificou-se, ainda, a inexistência de quebra do vínculo funcional quando da posse em novo cargo, o que atrai a aplicação da regra de manutenção do regime previdenciário anterior.
3.7. A alteração unilateral do regime previdenciário, sem ciência adequada do servidor e sem justificativa formal da Administração, viola o princípio da legalidade administrativa.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrentes condenados ao pagamento dos honorários advocatícios em R$ 500,00 por equidade, na forma do art. 6o e art. 55, da Lei no 9.099/1995; sem condenação em custas, ante a isenção legal.

Tese de julgamento: “1. O enquadramento de servidor público do Distrito Federal em regime de previdência complementar exige prévia e expressa opção, quando o ingresso no serviço público ocorreu antes da instituição do regime.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 16; CPC, art. 373, II; Lei Complementar distrital no 932/2017, art. 38; Lei no 9.099/1995, arts. 6o e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.341.528/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 22/04/2014; STJ, AgRg no REsp 1174119/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 22/11/2010; TJDFT, Acórdão 1987828, 0734556-30.2024.8.07.0016, Rel. MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.